Tribunal: TJSP
Processo: 2009415-65.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que impôs ao Agravante multa por ato atentatório à dignidade da Justiça e fixou astreintes. Insurgência. Descabimento. Obrigação não cumprida a contento. Atraso no cumprimento da medida que atrai a incidência da multa. Busca pela efetividade da medida. Astreintes acertadamente fixadas. Proporcionalidade entre a penalidade e a obrigação

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que impôs ao Agravante multa por ato atentatório à dignidade da Justiça e fixou astreintes. Insurgência. Descabimento. Obrigação não cumprida a contento. Atraso no cumprimento da medida que atrai a incidência da multa. Busca pela efetividade da medida. Astreintes acertadamente fixadas. Proporcionalidade entre a penalidade e a obrigação cujo cumprimento busca assegurar. Reiterado descumprimento das decisões judiciais. Multa devida. Inteligência do artigo 77, IV e §2o, Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.